Tribunal: TJDFT
Processo: 0757233-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. “GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO” - GCET (LEI DISTRITAL 2.339/1999). SERVIDORA LOTADA NO “NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR” - NRAD. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS À CONCESSÃO. RECURSO IMPROVIDO

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. MÉRITO.
A. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em que postula o pagamento da “Gratificação por Condições Especiais de Trabalho” (GCET). Insurge-se o DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência do pedido inicial (condenar o réu à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – no contracheque da parte autora, em 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial da carreira e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.472,59 (dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente aos meses de 09/2021 e 20/2021).
B. As alegações recursais do DISTRITO FEDERAL gravitam em torno do preenchimento, por parte da requerente, dos requisitos à percepção da “Gratificação por Condições Especiais de Trabalho” – GCET. Aduz o ora recorrente que não obstante o(a) Autor(a) ocupar um cargo que pertença à Carreira de Enfermeiro (Lei no 3322/2004), presta serviço no NRAD, motivo pelo qual entende a administração, que não faz jus ao recebimento da GCET, em razão da literalidade do art. 2o, da Lei no 2.339/99, uma vez que não faz parte do Programa Saúde da Família.
C. A “Gratificação por Condições Especiais de Trabalho” (GCET) é devida aos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal (atual Secretaria de Estado de Saúde), com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais, onde exista o Programa Saúde da Família (Lei Distrital 2.339/1999, artigos 1o e 2o).
D. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que a parte autora preenche todos os requisitos objetivos à concessão da GCET, tendo em vista que exerce carga horária de 40 horas semanais e encontra-se lotada no “Núcleo Regional de Atenção Domiciliar”.
E. Como bem pontuado na sentença (ora confirmada) muito embora não se denomine o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, unidade em que é lotada a autora, como posto ou centro de saúde, as atividades exercidas pela parte autora naquela localidade estão compreendidas no Programa Saúde da Família, motivo pelo qual a procedência do seu pedido é medida que se impõe. Nesse sentido precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1306476; 2a TR, acórdão 1346216.
F. Escorreita, pois, a sentença de procedência dos pedidos.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.